Tribunal: TCU
Processo: 026.827/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações conduzidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) no combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, com vistas a identificar riscos e contribuir para a melhoria do ambiente de controle e alcance de resultados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento (RACOM) das ações conduzidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) no combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, com vistas a identificar riscos e contribuir para a melhoria do ambiente de controle e alcance de resultados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, pelas razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar o Acompanhamento (ACOM) da atuação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conforme previsto no art. 241 do RI/TCU, relativamente à execução: 9.1.1. da ação orçamentária 00S9 - Auxílio Emergencial às Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPIs, Programa 5034 - Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para todos, no montante de R$ 160.000.000,00, com foco na análise dos relatórios trimestrais da execução física e financeira e do quadro de indicadores de execução de metas do Termo de Colaboração 904231/2020, firmado entre o MMFDH e a Fundação Banco do Brasil; e 9.1.2. do Termo de Execução Descentralizada (TED) no 4/2020, firmado entre o mesmo Ministério e a Fundação Nacional do Índio/Funai, no valor de R$ 5.373.905,00, com foco na análise da prestação de contas final; 9.2. arquivar o presente RACOM, com fundamento no artigo 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. apensar estes autos ao processo de ACOM autuado em razão da autorização contida no item 9.1 precedente; e 9.4. dar ciência do presente Acórdão ao MMFDH.